Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA EX COMPANHEIRA. PARTILHA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/2002, ART. 1.641, I). NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na hipótese em estudo, considerando a condição de profissional autônoma da requerente, portanto, sem remuneração fixa, e ausentes elementos comprobatórios de que a beneficiária desfruta de padrão de vida em descompasso com os rendimentos que declara auferir, vislumbro presentes os requisitos ensejadores da concessão da gratuidade judiciária à parte autora. Preliminar rejeitada.
2. No período em que perdurou a convivência, o requerido procedeu a troca de uma antiga motocicleta por outra, entretanto, referido veículo encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide. Em relação à totalidade deste bem que a autora pretende que recaia a partilha, ao argumento de que contribuiu financeiramente para aquisição da moto mediante transferência de valores para a conta do requerido.
3. O bem registrado em nome de terceiro estranho à relação processual impossibilita a partilha e dela deve ser excluído. Precedentes.
4. Ao analisar o pedido de partilha de bens, o douto magistrado a quo considerou que, no caso concreto, sendo o requerido casado, imperiosa seria a aplicação do regime de separação total de bens no curso da união estável estabelecida entre as partes, com fulcro na disposição contida no artigo 1.641, I, do Código Civil. Partindo dessa premissa, eventual partilha de bens dependeria da prova do efetivo esforço conjunto na aquisição do patrimônio.
5. O que se denota dos documentos é que a autora aufere rendimentos provenientes de sua profissão de maquiadora e que os valores de maior monta depositados em sua conta resultam de rescisão de contrato de trabalho.
6. O entendimento de que a comunhão de bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, parece mais apropriado com o sistema legal de regime de bens do casamento adotado no Código Civil de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. Nesse diapasão, caberia ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante participação no esforço para a aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união estável.
7. Diante da separação obrigatória de bens aplicada ao caso em tela (art. 1641, I, do CC) e ausentes as provas de que o patrimônio tenha sido adquirido através do esforço comum, de rigor a improcedência do pedido de partilha de valores em conta de titularidade da autora.
8. Negou-se provimento ao apelo da autora e ao recurso adesivo do réu. Honorários recursais fixados.